Tribunal: TJMT
Processo: 1043291-13.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043291-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILMAN RONDON LOPES - CPF: 327.879.101-06 (RECORRENTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), FRANCISCO CLEILSON LIMA MACIEL - CPF: 960.560.961-49 (RECORRIDO), PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA 56980469134 - CNPJ: 44.340.902/0001-42 (RECORRIDO), PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA - CPF: 569.804.691-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
JUNTADA DE ÁUDIO EM FASE RECURSAL - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
- IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.” (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. A mera alegação de descumprimento contratual não é suficiente para ensejar a condenação do fornecedor, sendo necessária a demonstração mínima da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, devendo o juiz analisar os elementos probatórios disponíveis (art. 20 da Lei 9.099/95).

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando ausente qualquer elemento probatório além do mero comprovante de pagamento (art. 6º, VIII, do CDC).

5. O dano moral não se presume, sendo necessária a demonstração de abalo psicológico significativo, o que não ocorreu no caso concreto, onde não há prova de conduta abusiva ou vexatória por parte dos recorridos.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto e em consonância com o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.”

DA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente argumenta que a conduta dos recorridos configura um atentado à dignidade da Justiça, uma vez que, mesmo revel, o réu não foi condenado.

Contudo, a revelia não implica presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados. O art. 20 da Lei 9.099/95 prevê que a ausência de contestação não exime o autor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

No caso, a parte recorrente não apresentou documentos que comprovassem os exatos termos do contrato ou o descumprimento das obrigações. Apenas o comprovante de pagamento não basta para comprovar que o serviço foi prestado de forma defeituosa ou incompleta.

Portanto, não houve violação à dignidade da Justiça, pois a sentença seguiu os princípios processuais aplicáveis.

DA PARCIALIDADE DO JUIZ

A recorrente sustenta que o juiz agiu com parcialidade, ignorando provas essenciais e favorecendo os recorridos.

Entretanto, não há qualquer elemento nos autos que evidencie suspeição ou impedimento do magistrado, conforme exigem os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. A mera insatisfação com o resultado da decisão não configura parcialidade.

Além disso, o juiz fundamentou sua decisão com base na ausência de provas documentais e na impossibilidade de presumir o descumprimento contratual apenas pela revelia.

Assim, afasta-se qualquer alegação de parcialidade ou suspeição.

MÉRITO

A parte recorrente alega que, contratou os recorridos para a instalação de vidros Blindex e trilhos de alumínio em sua residência, pelo valor de R$ 36.000,00, tendo pago R$ 18.250,00 a título de adiantamento. Alega que o serviço foi prestado de forma incompleta, com uso de materiais de qualidade inferior ao combinado e que os fornecedores abandonaram a obra. Defende que a sentença recorrida desconsiderou as provas apresentadas, além de violar normas consumeristas, especialmente quanto à inversão do ônus da prova. E por fim junta áudios e fotos para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Ab initio
, quanto a juntada dos áudios e fotos, é certo que o momento oportuno para a juntada de documentos é no protocolo da exordial (autor) e contestação (réu), nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, como disposto no artigo 437 do NCPC.

Entretanto, em casos excepcionais, as provas juntadas na fase recursal serão reconhecidas, desde que
respeitado o direito de contraditório e ausente qualquer indício de má fé, nos termos do parágrafo único do artigo 435 do NCPC.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. JUNTADADE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Considerando que a pretensão possui natureza de reparação civil, aplicável à espécie o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do CPC, não implementado quando do ingresso da ação, considerando-se como marco inicial a data em que a parte autora teve conhecimento do dano. Possível a juntada de documentos na fase recursal, conforme entendimento do STJ, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397, do CPC, nos termos da decisão proferida nos autos do REsp 980.191/MS. Necessidade de perícia grafodocumentoscópica diante do não reconhecimento, pelo autor, do contrato e da assinatura nele lançada, impondo-se a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067386904, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 25/02/2016)

E ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a
"
juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável"
(REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013).

Aliás, há que se considerar os princípios da simplicidade e informalidade, aplicáveis aos juizados especiais, que impõem ao julgador um abrandamento dos rigores formais das regras processuais, de modo a se alcançar com a maior simplicidade e informalidade possível a finalidade do processo, possibilitando que o magistrado aja da forma mais abrangente para sanar as falhas eventuais na formação regular instrução probatória na busca da verdade.

Assim, entendo que perfeitamente possíveis as junta de documentos em fase recursal, ainda que após a fase instrutória, pois os recorridos tiveram a oportunidade de contraditá-los por ocasião das contrarrazões, situação que afasta a alegação de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal.

Não sem propósito, é nesse também a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e desprovido. 1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013)
. 2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais. 3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC). (Ap 76588/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

Passo a análise do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contrato de prestação de serviço, seu eventual descumprimento e a caracterização de danos indenizáveis.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a recorrente figura como consumidora e a recorrida como fornecedora de serviço odontológico, enquadrando-se nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Com efeito, para que ocorra a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige-se verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso, embora a parte recorrente tenha juntado áudios e fotos na fase recursal, ainda assim não demonstram prova mínima da falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

Em que pese a recorrente alegar que os recorridos são responsáveis objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas a prova do dano e do nexo de causalidade é imprescindível.

No caso, a recorrente não demonstrou:

-
que houve um contrato firmado com as especificações alegadas;

- que os serviços foram prestados de forma defeituosa ou incompleta;

- que os materiais utilizados eram de qualidade inferior ao ajustado.

Sem esses elementos, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

Portanto, a sentença acertou ao afastar a condenação por danos materiais e morais.

Em relação ao argumento de que o comprovante de pagamento via PIX comprova a existência da relação de consumo.

De fato, o pagamento indica que houve uma relação financeira, mas não prova os termos do contrato nem o suposto descumprimento. O direito brasileiro admite contratos verbais, mas exige que a parte que alega seu descumprimento comprove os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

A ausência de contrato formal, mensagens, e-mails ou qualquer outra prova adicional torna inviável a condenação dos recorridos.

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025